Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. TERMO INICIAL. LEI N. 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL. LEI N. 14.010/2020. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO, EFETIVIDADE, ECONOMIA E CELERIDADE. COOPERAÇÃO E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. A Lei 14.382/22 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Na hipótese, a execução está amparada em duplicata, que se subsome à prescrição trienal, prevista no artigo 18 da Lei n. 5.474/68.
2. No caso, como o prazo prescricional já havia se iniciado à época da modificação legislativa implantada pela Lei n. 14.195/2021, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC, que dispunha que a prescrição intercorrente começava a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, sendo inaplicável, portanto, a inovação legislativa (Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC).
3. A Lei n. 14.010/20 instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado, em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), e determinou o impedimento e suspensão dos prazos prescricionais, a partir de sua vigência até 30/10/2020 (art. 3o).
4. Nessa perspectiva, o prazo da prescrição intercorrente somente teve início em 31/10/2020, primeiro dia após a suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei n. 14.010/2020, e ainda não havia se consumado na data da sentença, a qual foi proferida em 16/10/2023.
5. Uma vez que a prescrição matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, a qualquer tempo e grau de jurisdição, a reconheço de ofício, mantendo a sentença, quanto à extinção do processo, em razão da prescrição intercorrente, mas com fundamento diverso, já que o prazo prescricional se consumou em 31/10/23, em momento posterior à sentença (fato superveniente).
6. O STJ, no IAC n. 1, estabeleceu que “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. A mencionada regra foi observada, uma vez que, por meio de despacho, determinou-se a intimação do apelante para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, em consonância com os princípios da cooperação e do efetivo contraditório (art. 10 do CPC). Sentença mantida, por fundamento diverso.
7. Apelação conhecida e não provida.